Tribunal: TJMT
Processo: 1015276-14.2024.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015276-14.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabilidade, Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SANDY LUARA DE OLIVEIRA - CPF: 015.797.752-84 (APELADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINARES:

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PROFESSORA GESTANTE - DISPENSA DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - TEMA 542 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença que reconheceu o direito à estabilidade provisória de servidora pública temporária dispensada durante o período gestacional, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a autora não teria direito à estabilidade provisória porque a gravidez só foi descoberta após a rescisão contratual; e (2) subsidiariamente, o valor decorrente do reconhecimento da estabilidade provisória estaria equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção à maternidade constitui direito social constitucionalmente assegurado nos arts. 6º e 7º, XVIII, da CF/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da Carta Magna.

4. Os exames laboratoriais e documentos médicos juntados aos autos comprovam que a concepção ocorreu em data anterior à rescisão contratual (DUM em 09/11/2023 e rescisão em 21/11/2023).

5. O direito à estabilidade provisória da gestante decorre objetivamente do estado gravídico, sendo irrelevante o conhecimento prévio do empregador ou da própria gestante sobre a gravidez no momento da dispensa.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 542 de Repercussão Geral (RE 842844), fixou tese no sentido de que "a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável, seja contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado".

7. O cálculo da indenização substitutiva deve abranger todo o período da estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, sendo insuficiente a impugnação genérica do valor sem apresentação de planilha detalhada demonstrando o alegado equívoco.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso de apelação desprovido.

1. A servidora pública temporária gestante tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, independentemente da ciência prévia do estado gravídico pelo empregador ou pela própria gestante.

2. Comprovado que a gestação teve início antes da rescisão contratual, é devido o pagamento de indenização substitutiva correspondente a todo o período de estabilidade, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 7º, XVIII, 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 842844, Tema 542 de Repercussão Geral; STF, AgR no RE 570.311, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 27/05/2011; STJ, AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28/10/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais

nº 1015276-14.2024.8.11.0040 interposta por
SANDY LUARA DE OLIVEIRA,
em face do Apelante
,
que julgou p
arcialmente procedente
a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o município ao pagamento de R$ 59.569,02 (cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos), em razão do reconhecimento da estabilidade provisória da gestante, atualizados pela SELIC, de acordo com a EC 133/21.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que não há que se falar em condenação por estabilidade provisória, uma vez que a rescisão contratual ocorreu em 21/11/2023, e a autora apenas descobriu sua gravidez em 15/12/2023, ou seja, após a rescisão do contrato temporário. Argumenta ainda que, mesmo que o contrato tivesse sido mantido até seu termo final previsto (14/12/2023), ainda assim não haveria direito à estabilidade, pois a descoberta da gravidez teria ocorrido em data posterior.

Subsidiariamente, alega que o valor da indenização seria equivocado, devendo ser reduzido para R$ 52.950,24 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), vez que, o valor do salário da Apelada era de R$ 4.412,52 (quatro mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), bem como considerando que de
15/12/2023 até o 5º mês pós-parto (25/12/2024
)
t
em-se o total de 12 (dose) meses e 10 (dez) dias.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por inovação recursal. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que a comprovação da gravidez à época da rescisão contratual é suficiente para garantir o direito à estabilidade provisória, sendo irrelevante a ciência prévia do empregador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE DIALETICIADE

Sustenta a recorrida que o recurso não deve ser conhecido, posto que não se insurge de forma concreta e coerente contra os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a repetir teses genéricas, sem qualquer impugnação objetiva à fundamentação jurídica adotada pelo juízo de origem.

Razão não lhe assiste.

Sobre o assunto sabe-se que nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente expor em suas razões recursais, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma da decisão objurgada, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no
decisum
vergastado, sob pena de não conhecimento do recurso, como cito:

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(...)

Com efeito, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, haja vista se tratar de requisito formal de admissibilidade recursal, conforme preleciona a doutrina,
in verbis
:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige [...]. Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente as razões da decisão recorrida [...] ‘Princípio da dialeticidade’. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. (...)
(DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, p. 67/69).

Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na realidade, da causa de pedir recursal [...] O princípio [...] exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. [...] considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum [...] a atuação jurisdicional do Tribunal estará vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que demonstra claramente a importância do princípio da dialeticidade.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 5. Ed., São Paulo: Método, p. 574 e 604/605)

In casu
, é possível verificar das razões recursais os motivos que levaram ao inconformismo com a decisão, restando dessa forma preenchido o requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão não se vislumbra a ausência de dialeticidade arguida nas contrarrazões apresentadas pela parte recorrida.

Nesse sentido:

RECURSO [...] – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DE INCONFORMIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
[...] Quando as razões demonstram os fundamentos de insurgência com a sentença, não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]”.
(TJMT - N.U 0037177-38.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (Destaquei)

RECURSO [...] PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PRELIMINARES REJEITADAS
[...] 1. Preliminar de inadmissibilidade recursal. 2. Ofensa ao princípio da dialeticidade.3. Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.4. Preliminar Rejeitada. [...]”.
(TJMT - N.U 0001491-14.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019) (Destaquei)

Assim, embora o recurso apresente deficiências técnicas, há impugnação suficiente aos fundamentos da sentença para permitir o conhecimento do apelo.

Ante o exposto,
rejeito a presente preliminar.

II. PRELIMINAR

CONTRARRECURSAL: INOVAÇÃO RECURSAL.

Alega

a recorrida, que em sede de contestação, o Município de Sorriso não impugnou o mérito da alegação quanto à data da gravidez da Apelada, tampouco questionou os documentos médicos apresentados com a inicial. Não há, portanto, nos autos, manifestação anterior sobre a suposta inexistência da gravidez no momento da dispensa, nem sobre qualquer questionamento quanto à veracidade dos exames médicos apresentados.

Aduz que somente em sede recursal, o Município introduz argumentação nova, alegando que a Apelada "descobriu sua gravidez em 15/12/2023", para, então, sustentar que não estaria grávida à época da dispensa.

Contudo, da análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste
.

Observa-se que o tema da data da confirmação da gravidez e seus efeitos jurídicos estavam implícitos na controvérsia desde a contestação, não configurando matéria completamente nova em grau recursal, apenas tendo sido melhor desenvolvida no apelo, o que é compatível com a função revisora do recurso de apelação.

Desse modo, nada impede a análise dessa matéria pelo Juízo
ad quem
em sede recursal.

Assim, ausente violação ao princípio da não surpresa,
a preliminar deve ser rejeitada.

III. DO MÉRITO

O Município apelante fundamenta seu recurso basicamente em dois pontos: (1) a autora não teria direito à estabilidade provisória porque a gravidez só foi descoberta após a rescisão contratual; e (2) subsidiariamente, o valor decorrente do reconhecimento da estabilidade provisória estaria equivocado.

O cerne da questão reside em definir se a servidora contratada temporariamente, dispensada durante o período gestacional, faz jus à indenização substitutiva da estabilidade provisória.

O fato jurídico-processual revela que Sandy Luara de Oliveira, ingressou com a Ação Declaratória Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ao argumento de que em 18/01/2023, foi contratada, conforme CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO - 896/2023 (Id. 289169209 - Pág.1/2), para exercer o cargo de Professora, lotada na área de educação básica – Pedagogia, junto à Secretaria de Educação do Município de Sorriso, com duração até 14/12/2023, porém, seu contrato foi rescindido em 21/11/2023 (Id. 289169212 - Pág. 1).

Do exame dos autos e dos documentos carreados verifica-se que a autora foi dispensada do cargo em 21/11/2023, portanto, em período posterior à sua gravidez. Vejamos.

No caso dos autos, os documentos juntados pela apelada demonstram de forma inequívoca que ela se encontrava grávida quando da rescisão contratual ocorrida em 21/11/2023. O exame Beta HCG Quantitativo realizado em 15/12/2023 (ID 174450302) indicou resultado positivo de 90.920 mUI/mL, valor compatível com gravidez entre 5ª e 6ª semanas.

A ultrassonografia obstétrica de 19/12/2023 (ID 174450303) atestou gestação de 5 semanas e 6 dias (± 7 dias), com Data da Última Menstruação (DUM) em 10/11/2023 e Data Provável do Parto (DPP) em 14/08/2024.

Além disso, o registro de enfermagem (ID 174450304) confirmou o DUM
(
Data da Última Menstruação) em 09/11/2023, corroborando que a concepção ocorreu antes da rescisão contratual de 21/11/2023.

O argumento do Município de que a autora só descobriu sua gravidez em 15/12/2023, após a rescisão contratual, não afasta o direito à estabilidade. Isso porque, conforme pacificado na jurisprudência, o direito à estabilidade provisória da gestante decorre objetivamente do estado gravídico, sendo irrelevante o conhecimento prévio pelo empregador ou mesmo pela própria gestante.

Não se olvida, dessarte, que a autora possuía o direito à licença-maternidade, garantida constitucionalmente, no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que se aplica aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CRFB, e veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, da servidora gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, verbis
:

(...)

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Demais disso, a proteção à maternidade é um direito social, com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, ex vi:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

(...)

No mesmo sentido, o STF manifestou-se de que a estabilidade assegurada surge
com a concepção
, veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda,
as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário -
têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias

(CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) (...)”.
(RE 634093 AgR, Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011). (Destaquei)

Nesse diapasão, sabe-se que, com relação ao contrato de prestação de serviços temporário, o estado de gravidez não interdita a rescisão do contrato, porém resguarda o recebimento da remuneração até o fim do período de estabilidade.

A licença maternidade e a estabilidade provisória de até cinco meses após o parto são direitos inerentes, independente do regime jurídico, da funcionária pública grávida, seja ela contratada a título precário ou não.

Esse é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO RECURSAL
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes. 2. (...).
(STJ, AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.10.2013).

Com efeito, a matéria foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 842844 (Tema 542 de Repercussão Geral), que fixou a seguinte tese:

"
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável, seja contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.
"

Essa orientação jurisprudencial evidencia que a proteção à maternidade, como direito social constitucionalmente garantido, prevalece sobre o caráter precário do vínculo estabelecido com a Administração Pública. A finalidade da norma é proteger não apenas a trabalhadora gestante, mas principalmente o nascituro, garantindo condições mínimas de subsistência e dignidade durante o período gestacional e os primeiros meses de vida do bebê.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "
a incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa"
(AgR no RE n. 570.311, rel. Min. Ayres Britto, DJe 27/5/2011).

Assim, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante o exercício do contrato temporário de serviços, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde aquela confirmação, até o quinto mês após o parto, é medida impositiva, portanto, irretocável a sentença nesse ponto, que reconheceu o direito à estabilidade provisória da autora.

Quanto ao valor da indenização, verifico que o Juízo de primeiro grau calculou corretamente o montante devido, considerando o período de estabilidade desde a data da gravidez (09/11/2023) até cinco meses após o parto (25/12/2024), multiplicando pelo valor do salário da autora (R$ 4.412,52).

O cálculo apresentado pelo Município (R$ 52.950,24) baseia-se em premissa equivocada, considerando apenas 12 meses de indenização, quando o correto é considerar todo o período da estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme estabelecido no art. 10, II, "b", do ADCT da Constituição Federal.

Ademais, o apelante não apresentou planilha de cálculo detalhada que demonstrasse qualquer equívoco no valor fixado pelo Juízo
a quo
, limitando-se a indicar valor diverso sem a devida fundamentação técnica.

Destarte, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória no valor de R$ 59.569,02 (cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dois centavos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025